Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-20.2022.8.11.0017
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000683-20.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDEIR FERREZ PEREIRA - CPF: 904.404.471-00 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALVARO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 007.449.971-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEAN EVARISTO DA SILVA - CPF: 030.767.031-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA KAROLINE SILVA SANTOS - CPF: 062.921.911-76 (VÍTIMA), EDILEUSA ALVES DA SILVA - CPF: 011.456.471-03 (VÍTIMA), GLEIDIANE SOUSA LUZEIRO - CPF: 022.068.351-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, BIS IN IDEM E REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO – PERÍODO DEPURADOR [CINCO ANOS] NÃO IMPEDE MAUS ANTECEDENTES -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - TRAUMA E ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA VÍTIMA -
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - PROPORCIONALIDADE - CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA - RECONHECIMENTO -
PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O fato da condenação anterior ter sido alcançada pelo período depurador [de cinco anos] não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (
HC 476.154/SP;
AgRg no HC 627909/SP; AgRg no HC 705590/SC).

A valoração desfavorável das consequências do crime sopesada no trauma e abaloo psicológico sofrido pela vítima não se afigura inerente ao tipo penal, de modo
“autoriza a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC).

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial mostra-se proporcional (STJ, HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e consequências do crime] justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ

AgRg no HC n. 734.041/SP)

“
A sanção inicial acima do mínimo legal, decorrente da presença de circunstância judicial desfavorável, permite a imposição de regime inicial mais gravoso do que o cabível, apesar do montante final da pena, não havendo falar-se em bis in idem.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.976.921/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1000683-20.2022.8.11.0017 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

APELANTE(S): VALDEIR FERREZ PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALDEIR FERREZ PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, nos autos de ação penal (NU 1000683-20.2022.8.11.0017), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, do CP - (ID 156722802).

O apelante sustenta que: 1)
“confessou de forma qualificada sua participação no delito”
; 2)

a reincidência não estaria caracterizada; 3)
“a agravante de reincidência durante a fixação da pena-base, não pode ser usada novamente nesta fase como fundamento idôneo do início de cumprimento de pena, sob pena de novamente incorrer em bis in idem”
; 4) a pena imposta ensejaria o regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 156722818).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 156722821).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de afastamento da agravante da reincidência que não se sustenta - Não utilização nas fases da dosimetria da pena, tampouco para fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Pretensão de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea que não merece guarida - Apelante que não confessou a prática delitiva, mas tão somente sua presença no local do crime. Imposições do executivo de pena que devem ser analisados pelo Juízo competente. Pretensão de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena - Descabimento - Circunstâncias pessoais desfavoráveis autorizam a imposição de regime inicial de pena mais gravoso. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 157220186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 06 de maio de 2022, por volta das 16h00, no Bairro Centro, do Município de Alto Boa Vista/MT, o denunciado, consciente e voluntariamente em concurso com outro suspeito, imbuído de animus furandi, com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia VALDEIR FERREZ PEREIRA, pela prática das condutas capituladas nos artigos 288 (associação criminosa). § único, art. 157, §2, inciso I, §2-A, inciso I, todos do Código Penal [
...].
”
(José Luciano da Silva, promotor de Justiça - ID 156722769)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
VALDEIR FERREZ PEREIRA, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 157, §2o, II, do Código Penal, e para
ABSOLVÊ-LO
em relação ao delito tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. [...]

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie. Sobre os antecedentes, valoro-os negativamente, tendo em vista a extensa folha de antecedentes criminais (Súmula 636, do STJ) do agente (ID 85496685 e 85496686) com diversas ações penais, inclusive os autos no 1980-51.2005.8.11.0025, com sentença penal condenatória transitada em julgado, destacando-se que o fato de ter transcorrido lapso superior a 05 (cinco) anos entre a data do trânsito em o fato que origina a presente condenação não impede a valoração como maus antecedentes (STJ, HC 397129/RS). Não há nos autos elementos que subsidiem uma análise da conduta social e da personalidade, portanto, deixo de valorá-las negativamente. Os motivos do crime punidos pelo próprio tipo penal. As circunstâncias do crime também são normais e comuns à espécie. As consequências do crime são desfavoráveis, posto que demonstrado a partir da oitiva da vítima Anna Karoline o trauma e o abalo psicológico que a conduta do acusado lhe causou. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando a presença de (02) duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e consequências do crime), fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um dias) de reclusão e pagamento 12 (doze) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase, não está presente nenhuma agravante ou atenuante. Justifica-se que nenhuma das ações penais constantes da folha de antecedentes do acusado estão aptas ao agravamento da pena pela reincidência.

Dessa feita, mantenho a pena-base fixada na primeira fase.

Por fim, na terceira fase, consoante exposto na fundamentação, incide a causa de aumento prevista no inciso II, do §2o, do art. 157, do CP, uma vez reconhecido o concurso de pessoas.

Destarte, majora-se a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4.1. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Para cumprimento da pena, fixo o regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, §2o, ‘b’, e §3o, do Código Penal [...].”
(Adalberto Biazotto Junior, juiz de Direito – ID 156722802)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime.

O apelante, na data do fato [6.5.2022], possuía condenações por latrocínio e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, com transito em julgado nos dias 11.9.2007 e 16.6.2014 (SEEU 0002489-18.2010.8.11.0021), a caracterizar maus antecedentes.

Atente-se que o fato da condenação anterior ter sido alcançada pelo período depurador [de cinco anos] não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (
HC 476.154/SP;
AgRg no HC 627909/SP; AgRg no HC 705590/SC).

A valoração desfavorável das consequências do crime sopesada no trauma sofrido pela vítima
Anna Karoline
, a qual demonstrou o
“abalo psicológico que a conduta do acusado lhe causou
”, não se afigura inerente ao tipo penal, de modo também
“autoriza a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

A elevação da pena em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 2 (dois) dias-multa mostra-se mais benéfica que a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, usualmente adotada pelo c. STJ (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular não reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), motivo pelo qual inexiste interesse na análise da matéria.

Por outro lado, verifica-se que o apelante admitiu, em Juízo, ter participado da empreitada criminosa, embora tenha alegado não ter sido o autor das ameaças e subtração do dinheiro.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a responsabilização criminal.

Reconhecida a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’), a pena intermediária deve ser redimensionada para 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena.

A incidência da causa de aumento do concurso de pessoas enseja o aumento da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), motivo pelo qual a pena deve ser preservada em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 13 dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e consequências do rime] justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.”
(AgRg no HC n. 734.041/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022)

Enfim, a fixação da pena-base “
acima do mínimo legal, decorrente da presença de circunstância judicial desfavorável, permite a imposição de regime inicial mais gravoso do que o cabível, apesar do montante final da pena, não havendo falar-se em bis in idem”
(AgRg no REsp n. 1.976.921/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] - 20.6.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023